Tribunal: TJES
Processo: 0009741-62.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009741-62.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIZABETE CASTELAN BICHEL e outros (6)

APELADO: MARCUS AILTON ALMEIDA e outros (6)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. PENSIONAMENTO MENSAL. INDEXAÇÃO PELO SALÁRIO-MÍNIMO. INCLUSÃO DE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E FGTS. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DE MARCUS AILTON ALMEIDA DESPROVIDO. RECURSO DE ELIZABETE CASTELAN BICHEL E OUTROS PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos contra sentença que julgou procedentes pedidos iniciais em ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito. O evento, ocorrido em horário noturno e em via sem iluminação, resultou no falecimento de Adenilson Rodrigues Coelho e Jeferson Castelan Coelho após colisão traseira provocada pelo veículo de Marcus Ailton Almeida, que trafegava em velocidade excessiva. O juízo de origem fixou indenização por danos morais e pensionamento mensal em favor da viúva e dos filhos, utilizando o IPCA como indexador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir a responsabilidade pelo sinistro, verificando a ocorrência de culpa exclusiva do réu, das vítimas ou concorrência de culpas; (ii) estabelecer os parâmetros para o pensionamento mensal e a possibilidade de inclusão de verbas trabalhistas; (iii) verificar a proporcionalidade do montante fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A colisão na parte traseira gera presunção de culpa do condutor que atinge o veículo à frente, cabendo a este a prova de desoneração, ônus do qual o réu não se desincumbiu.

O laudo pericial e o depoimento testemunhal comprovam que o réu trafegava em velocidade incompatível com a segurança da via, desrespeitando o dever de cuidado estabelecido no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

A alegação de culpa exclusiva das vítimas por estarem com a motocicleta parada e apagada no meio da rodovia carece de suporte probatório, uma vez que a perícia técnica atestou o bom estado de conservação e o funcionamento da sinalização do veículo atingido.

A ausência de uso de capacete pelas vítimas não caracteriza culpa concorrente no caso concreto, pois a magnitude do impacto causado pela caminhonete em alta velocidade tornava o resultado morte inevitável, inexistindo nexo de causalidade entre a omissão e o evento danoso.

O pensionamento mensal deve utilizar o salário-mínimo vigente como indexador e base de cálculo, visando a preservação do valor real da moeda e a natureza alimentar da verba, em substituição ao IPCA.

A comprovação de vínculo empregatício formal das vítimas no momento do óbito autoriza a inclusão do 13º salário, do terço constitucional de férias e do FGTS no cálculo da pensão mensal.

A manutenção do valor fixado para os danos morais justifica-se pela observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, visto que apenas o réu recorreu para a redução da verba, enquanto a parte autora não pleiteou a majoração em sede recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de MARCUS AILTON ALMEIDA desprovido.

Recurso de ELIZABETE CASTELAN BICHEL, LEANDRO CASTELAN COELHO e ADRIANA BICHEL COELHO provido.

Tese de julgamento
:

A colisão traseira estabelece presunção de culpa do condutor, a qual exige prova robusta em contrário para a desoneração da responsabilidade civil.

A velocidade incompatível com as condições de visibilidade e segurança da via configura imprudência e nexo causal direto com o resultado danoso.

O pensionamento decorrente de ilícito civil contra família de baixa renda deve ser fixado e reajustado com base no salário-mínimo.

Verbas trabalhistas como 13º salário, terço de férias e FGTS integram a base de cálculo da pensão mensal quando comprovado o trabalho assalariado da vítima à época do sinistro.

Dispositivos relevantes citados
: Art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro; parágrafo 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.629.589/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25.08.2025; STJ, AREsp n. 2.939.835/PE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.11.2025; STJ, AgInt no REsp 1287225/SC, rel. Min. Nome, j. 16.03.2017; STJ, REsp n. 1.422.873/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.03.2018; STJ, AgInt no AREsp n. 1.777.875/AM, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por MARCUS AILTON ALMEIDA e DAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por ELIZABETE CASTELAN BICHEL e outros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009741-62.2019.8.08.0014

APELANTE/
APELADO
: MARCUS AILTON ALMEIDA

APELANTE
S
/
APELADOS
: ELIZABETE CASTELAN BICHEL, LEANDRO CASTELAN COELHO e ADRIANA BICHEL COELHO

APELADA: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recursos de apelação cível interpostos por MARCUS AILTON ALMEIDA (Id. 16821576) e, adesivamente, por ELIZABETE CASTELAN BICHEL, LEANDRO CASTELAN COELHO e ADRIANA BICHEL COELHO (Id. 16821582), em face da r. sentença (Id. 16821550), integrada pela decisão de embargos (Id. 16821575), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, que julgou procedentes os pedidos iniciais na ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito.

A sentença recorrida (Id. 16821550/16821575), fundamentando-se na culpa exclusiva do primeiro réu por imprudência (excesso de velocidade e colisão traseira), condenou Marcus Ailton Almeida ao pagamento de: (i) indenização por danos morais no montante total de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), sendo R$ 100.000,00 para a viúva (ELIZABETE) e R$ 80.000,00 para cada um dos dois filhos autores (LEANDRO e ADRIANA), decotando-se o Seguro DPAVT; e (ii) pensionamento à autora Elizabete, a ser corrigido ao longo dos anos pelo IPCA, no valor de 2/3 (dois terços) da renda de Adenilson, durante 32 anos e 7 meses, e 2/3 (dois terços) da renda de Jeferson, até que este completasse 25 anos e, a partir daí, reduzido para 1/3 (um terço), até a data correspondente à expectativa média de vida deste (75 anos e 1 mês), ou até o falecimento da beneficiária, o que vier a ocorrer primeiro. Por fim, condenou-o, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (Id. 16821576), o apelante MARCUS AILTON ALMEIDA sustenta (i) a inexistência de responsabilidade civil, alegando culpa exclusiva das vítimas por estarem supostamente paradas e com a motocicleta apagada na pista; (ii) subsidiariamente, a ocorrência de culpa concorrente pela ausência de uso de capacetes e condições de trafegabilidade da moto; (iii) a exclusão da renda de Jeferson do cálculo da pensão por ausência de prova de dependência econômica, ou sua limitação aos 25 anos de idade da vítima; e (iv) a redução do
quantum
dos danos morais.

Por sua vez, os autores ELIZABETE CASTELAN BICHEL e outros interpuseram recurso adesivo (Id. 16821582), requerendo a reforma parcial para: (i) estabelecer o salário-mínimo vigente como base e indexador do pensionamento mensal, visando a preservação do valor real da moeda; e (ii) incluir na base de cálculo do pensionamento as parcelas referentes ao 13º salário, terço constitucional de férias e FGTS, ante o vínculo empregatício formal das vítimas à época do sinistro.

Contrarrazões apresentadas pelas partes (Ids. 16821585 e 16821591), pugnando, reciprocamente, pelo desprovimento dos recursos adversos.

Embora intimada, ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. não contrarrazoou.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em definir a responsabilidade pelo sinistro (se houve culpa exclusiva do réu, das vítimas ou concorrência de culpas), bem como o acerto dos parâmetros fixados para o pensionamento mensal e a proporcionalidade dos danos morais.

1. DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DA DINÂMICA DO ACIDENTE

Compulsando detidamente o acervo probatório, em especial o Laudo Pericial nº 11.034/2019 da Polícia Civil (Exame de Acidente de Trânsito) e a prova testemunhal, verifico que a
ratio decidendi
adotada pelo magistrado sentenciante revela-se irretocável quanto à atribuição da culpa exclusiva a Marcus Ailton Almeida pelo acidente que vitimou Adenilson Rodrigues Coelho e Jeferson Castelan Coelho.

Noto que
o fatídico evento ocorreu no dia 09 de maio de 2019, por volta das 20:40h, no Km 160 da Rodovia ES-080, trecho situado na zona rural de Colatina. Trata-se de local que, à época do sinistro, apresentava condições de visibilidade extremamente reduzidas, por ser horário noturno e via desprovida de iluminação artificial, o que impunha ao condutor o dever de cautela redobrada e a manutenção de velocidade compatível com a segurança do trânsito.

Nessa senda, impende destacar,
desde já,
que a alegação defensiva de que a motocicleta estaria parada e apagada no meio da rodovia,
além de inverossímil,
carece de qualquer suporte probatório.

Ao contrário, o Laudo Pericial da PCES foi enfático ao consignar que "
ambas as unidades de tráfego (veículos) se apresentavam em bom estado de conservação
".
Idêntica conclusão foi alcançada pelo
Delegado da PCES que, ao indiciar MARCOS, consignou que "
A versão apresentada pelo indiciado não pode e não deve prevalecer, visto que segundo apurado
a motocicleta estava com a manutenção em dia e consequentemente as luzes de sinalização estavam em perfeito funcionamento
".

Destarte, a
culpa do
réu
sobressai de forma cristalina ao se observar a violência do impacto. Conforme bem observado na sentença e corroborado pela perícia técnica, os veículos percorreram a extraordinária distância de
269 metros
do ponto de colisão até o repouso final. Tal dado objetivo, aliado ao fato de o corpo de Jeferson ter sido arremessado
58 metros
do local do embate, autoriza a conclusão lógica de que o réu trafegava em
velocidade incompatível
com a segurança da via.

Nesse diapasão, o testemunho de ROMÁRIO MORELLATO RECULIANO, colhido sob o crivo do contraditório, ratifica a imprudência. A testemunha afirmou ter sido ultrapassada pela caminhonete do réu em altíssima velocidade (cerca de 140 km/h) momentos antes do acidente,
em trecho próximo
. Tal depoimento, em harmonia com os vestígios materiais coletados, espanca qualquer dúvida sobre a conduta culposa do condutor.

Tenho, então, pela comprovação de que MARCUS AILTON ALMEIDA desrespeitou o comando previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, segundo o qual “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
”

O
réu
, seja pela velocidade excessiva, seja pela manifesta falta de atenção
em rodovia escura
, não percebeu a presença da motocicleta que seguia à sua frente, vindo a colidi-la pela traseira, o que gera, ademais, presunção de culpa não elidida no caso concreto.

Cito o entendimento consolidado do STJ sobre a presunção de culpa na colisão traseira:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. MATÉRIA DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)
A presunção de culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo à sua frente é uma regra estabelecida pelo STJ, cabendo ao condutor a prova de desoneração de sua culpa.
" (STJ; AgInt no AREsp n. 2.629.589/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.)

Quanto à alegada culpa concorrente pela ausência de capacete ou equipamentos de segurança, melhor sorte não lhe assiste. Diante da magnitude da colisão e das lesões descritas nos laudos cadavéricos,
o resultado morte seria inevitável
independentemente do uso do equipamento, dada a energia cinética do impacto causado por uma caminhonete em alta velocidade. Não há nexo de causalidade entre a ausência de capacete e o desencadeamento do sinistro em si, causado unicamente pelo réu.

2. DO PENSIONAMENTO MENSAL E DAS VERBAS TRABALHISTAS

No tocante ao pensionamento,
por serem
os autores família de baixa renda, a dependência econômica é presumida, o que, evidentemente, envolve os dois vitimados, Adenilson e Jeferson, respectivamente, cônjuge e filho de Elizabete, dependente econômica destes.

A jurisprudência do STJ é pacífica neste ponto:

"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima." (STJ; AREsp n. 2.939.835/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 14/11/2025.)

Novamente com acerto o Juízo
a quo
ao fixar que o pensionamento decorrente do falecimento de Jeferson,
filho de Elizabete,
corresponderá a 2/3 do salário-mínimo até
o momento em que o
de cujus
atingiria
25 anos e 1/3 após tal idade,
sendo este o posicionamento consolidado do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
(...)
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de ser devido o pensionamento, mesmo no caso de morte de filho (a) menor. E, ainda, de que a pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário até a idade em que a vítima completaria 65 (sessenta e cinco) anos. (AgInt no REsp 1287225/SC, Rel. Ministro Nome, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017).
(...)
(STJ - AgInt no AREsp: 1867343 SP 2021/0096154-2, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 14/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2022)

Por outro lado, c
om relação ao critério de atualização, assiste razão
à irresignação recursal d
os autores. A utilização do IPCA como indexador da remuneração das vítimas acaba por defasar o valor da indenização ao longo dos anos. Sendo a pensão de natureza alimentar e substitutiva do rendimento que as vítimas auferiam (salário-mínimo), deve ser fixada e reajustada com base no salário-mínimo vigente, garantindo-se a manutenção do poder de compra.

Outrossim, deve ser acolhido o pedido de inclusão do 13º salário, terço constitucional de férias e FGTS na base de cálculo da pensão. Tendo restado comprovado o vínculo empregatício formal de Adenilson e Jeferson à época do óbito (conforme CTPS nos autos), tais verbas integravam o orçamento familiar e devem compor a reparação integral.

Colaciono, nesse sentido, precedente do STJ sobre o tema:

"
É cabível a inclusão do 13º salário, das férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) e do FGTS no cálculo do pensionamento por ato ilícito quando existir prova de trabalho assalariado da vítima na época do sinistro. Precedentes.
" (STJ; REsp n. 1.422.873/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018.)

Portanto, o pensionamento terá por base de cálculo o salário-mínimo vigente, incluindo as projeções das verbas trabalhistas mencionadas, respeitando-se os termos finais já estabelecidos.

3. DOS DANOS MORAIS

Em relação ao
quantum
indenizatório fixado, a saber, R$ 100.000,00 para Elizabete, em virtude da perda de marido e filho, e R$ 80.000,00 para LEANDRO e ADRIANA, pelo falecimento do pai e irmão, registro que a gravidade do fato comportaria majoração, em linha com os parâmetros do STJ que arbitram entre 300 e 500 salários-mínimos por vítima fatal.

Confira-se:

"[...] O entendimento do Tribunal estadual firmado está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, que tem arbitrado para as hipóteses de dano-morte a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. Súmula nº 83 do STJ. [...]" (STJ; AgInt no AREsp n. 1.777.875/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.)

Contudo, ante a ausência de recurso específico dos autores pleiteando a majoração desta rubrica (limitando-se o adesivo ao pensionamento), a manutenção do valor fixado na sentença é medida que se impõe, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus
contra o réu.

4. CONCLUSÃO

Posto isto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por MARCUS AILTON ALMEIDA e DOU PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por ELIZABETE CASTELAN BICHEL e outros
,
para reformar parcialmente a sentença tão somente no capítulo do pensionamento mensal, estabelecendo que este seja fixado com base no salário-mínimo vigente (inclusive para fins de reajustes futuros) e que inclua em sua base de cálculo as parcelas relativas ao 13º salário, terço constitucional de férias e FGTS das vítimas.

Mantenho os demais termos da r. sentença, inclusive quanto aos danos morais e aos ônus sucumbenciais, majorando estes últimos para 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Marcus Ailton Almeida e dar provimento ao dos autores.